Tribunal: TJES
Processo: 5017934-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017934-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FID COMERCIO EXTERIOR LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5017934-43.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: FID COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FID COMÉRCIO EXTERIOR LTDA contra acórdão que, em sede de apelação e remessa necessária, reconheceu a ilegitimidade passiva da Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal, limitou o afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL ao período da anterioridade nonagesimal (até 05/04/2022) e vedou a restituição de valores anteriores à impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do art. 26, IV, da LC Estadual nº 88/1996 para fins de legitimidade passiva; (ii) definir se o acórdão deixou de enfrentar a tese da incidência da anterioridade anual sob o argumento de que a LC nº 190/2022 instituiu nova relação jurídico-tributária; (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.266 do STF; e (iv) determinar se houve omissão quanto à natureza declaratória do pedido de restituição ou compensação, à luz da Súmula nº 213 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição da autoridade coatora em mandado de segurança decorre da competência funcional para a prática ou desfazimento do ato impugnado, sendo ilegítima a Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal por não deter atribuição para constituir ou revisar o lançamento tributário, competência exclusiva da Secretaria de Estado da Fazenda.

4. A LC nº 190/2022 não institui tributo novo nem majora exação existente, limitando-se a regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o que afasta a incidência da anterioridade anual e atrai apenas a anterioridade nonagesimal.

5. A admissão de repercussão geral no Tema nº 1.266 do STF não impõe, por si só, o sobrestamento automático dos processos em curso, inexistindo determinação expressa da Suprema Corte nesse sentido.

6. A vedação à restituição ou compensação de valores anteriores à impetração do mandado de segurança decorre da aplicação das Súmulas nº 269 e 271 do STF, sendo inviável conferir efeitos patrimoniais pretéritos à decisão mandamental.

7. A ausência de autorização legal estadual específica impede o reconhecimento de direito à compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN, razão pela qual a não menção expressa à Súmula nº 213 do STJ não configura omissão relevante.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo indispensável a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A Procuradoria Fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute a exigibilidade de crédito tributário cuja constituição compete à autoridade fazendária.

2. A LC nº 190/2022 não instituiu nova relação jurídico-tributária, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL.

3. A concessão de segurança não autoriza restituição ou compensação de valores anteriores à impetração do mandado de segurança.

4. A admissão de repercussão geral pelo STF não impõe suspensão automática dos processos sem determinação expressa.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento dissociado dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CTN, art. 170; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; LC Estadual nº 88/1996, art. 26, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE nº 1.287.019 (Tema nº 1.093); STF, Tema nº 1.266; STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, Súmula nº 213; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
FID COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
em face do v. acórdão (ID 15379982) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e à remessa necessária, para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva da Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal; b) limitar o afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL ao período da anterioridade nonagesimal (até 05/04/2022); e c) vedar a restituição de valores anteriores à impetração.

Em suas razões recursais acostadas no ID 15990773, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, a saber: (i) falta de enfrentamento do art. 26, IV, da LC Estadual nº 88/1996 quanto à legitimidade passiva; (ii) omissão sobre a necessidade de observância da anterioridade anual, sob o argumento de que a LC 190/2022 instituiu nova relação jurídico-tributária; (iii) ausência de análise do pedido de sobrestamento do feito (Tema 1.266/STF); e (iv) omissão quanto à natureza meramente declaratória do pedido de restituição/compensação (Súmula 213/STJ), alegando que o acórdão, ao vedar efeitos patrimoniais pretéritos, não resguardou o direito à repetição do indébito em via própria.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 17520242), pugnando pela rejeição do recurso ante a inexistência de vícios e a nítida pretensão de rediscussão do mérito.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De início, transcrevo a ementa do voto condutor para um melhor deslinde do recurso. Confira-se:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por FID COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI. A decisão reconheceu o direito da empresa de não recolher ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, determinando que o Fisco estadual se abstenha de atos de cobrança e autorizando, ainda, a restituição administrativa dos valores eventualmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é necessária a suspensão do processo em razão do Tema 1.266 do STF; (iii) determinar se a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal; (iv) avaliar se há direito à restituição ou compensação dos valores eventualmente pagos antes da impetração; e (v) examinar os efeitos da decisão proferida em incidente de suspensão de liminar e sentença sobre o presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não detém competência para ordenar ou revisar o lançamento tributário, o que é atribuição da Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

4. Não se aplica a teoria da encampação ao caso concreto, pois ausentes os requisitos cumulativos estabelecidos na Súmula nº 628 do STJ.

5. A suspensão do processo com base no Tema nº 1.266 do STF é indeferida, pois inexiste determinação do Supremo Tribunal Federal para sobrestamento dos feitos em curso.

6. A cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, conforme entendimento fixado nas ADIs 7066, 7070 e 7078, está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, sendo inconstitucional sua exigência antes de 05/04/2022.

7. A decisão do STF reconheceu a constitucionalidade da anterioridade nonagesimal, mas afastou a incidência da anterioridade anual, considerando que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo.

8. A sentença deve ser reformada parcialmente, pois a restituição de valores anteriores à impetração do mandado de segurança encontra óbice nas Súmulas nº 269 e 271 do STF, que vedam efeitos patrimoniais pretéritos no âmbito do mandamus.

9. A decisão em incidente de suspensão de liminar e sentença (nº 0001127-08.2022.8.08.0000) não tem força para reformar sentença de mérito e seus efeitos são precários e restritos, não vinculando o juízo no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal do Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute lançamento tributário, por não deter atribuição para praticar ou ordenar o ato impugnado.

2. A cobrança do ICMS-DIFAL somente é válida após o transcurso do prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, nos termos do art. 3º da referida norma, sendo inconstitucional sua exigência no período anterior.

3. A concessão de segurança em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, não sendo possível reconhecer restituição de valores anteriores à impetração da ação.

4. A decisão proferida em suspensão de liminar não possui efeito vinculante ou aptidão para modificar sentença de mérito.

5. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF (Tema nº 1.266) não impõe, por si só, o sobrestamento automático dos processos em curso sobre a matéria.

No caso vertente, no que concerne à indigitada omissão sobre o art. 26, IV, da LC Estadual nº 88/1996, impõe-se registrar que a definição da autoridade coatora em sede de Mandado de Segurança não se submete à escolha discricionária do impetrante, mas sim ao critério da competência funcional para a prática ou desfazimento do ato impugnado.

In casu
, a insurgência volta-se contra a exigibilidade do crédito tributário (ICMS-DIFAL), cuja constituição mediante lançamento e gestão administrativa competem exclusivamente às autoridades da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ).

A atribuição da Procuradoria Fiscal para a inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, prevista na mencionada Lei Complementar, constitui etapa posterior e meramente executiva, que não confere à referida autoridade o poder de revisar ou anular o lançamento tributário em si.

Portanto, a exclusão da Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal do polo passivo fundamenta-se na ausência de nexo funcional com a causa de pedir próxima, não havendo que se falar em omissão, mas em estrita aplicação da teoria da encampação e dos limites subjetivos do
mandamus
.

A embargante sustenta omissão quanto à tese de que a LC 190/2022 teria inaugurado nova relação jurídico-tributária, atraindo a anterioridade de exercício.

Todavia, o v. acórdão adotou fundamentação
per relationem
ao pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078).

A Suprema Corte assentou que a mencionada lei complementar não instituiu tributo novo, nem majorou exação preexistente, limitando-se a regulamentar a repartição de receitas tributárias entre os entes federados (DIFAL), após a declaração de inconstitucionalidade parcial proferida no RE 1.287.019 (Tema 1.093).

Por conseguinte, a incidência da anterioridade nonagesimal — devidamente observada no julgado — esgota a proteção constitucional ao contribuinte neste caso.

Destarte, a pretensão de ver aplicada a anterioridade anual configura nítido inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios, sob pena de indevida rediscussão do mérito.

Quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF, o acórdão embargado foi pontual ao consignar que a existência de repercussão geral admitida não implica suspensão automática de todos os processos em tramitação no território nacional, salvo determinação expressa do Relator no Pretório Excelso, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, o exercício da jurisdição em segunda instância deve pautar-se pela celeridade e efetividade, não se justificando o sobrestamento quando a matéria já encontra balizas sólidas na jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

Assim, a decisão pelo prosseguimento do julgamento foi ato fundamentado, inexistindo vício de omissão a ser sanado.

Por fim, no que tange à alegada omissão sobre a natureza declaratória do pedido de restituição ou compensação (Súmula 213/STJ), verifica-se que o v. acórdão enfrentou a matéria nos limites adequados à via mandamental.

O julgador não está compelido a refutar individualmente todos os argumentos ou enunciados sumulares colacionados pelas partes, bastando que a fundamentação apresentada seja suficiente para lastrear a conclusão adotada. Ao reconhecer o direito líquido e certo à observância da anterioridade nonagesimal e, simultaneamente, vedar a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos — em estrita observância às Súmulas 269 e 271 do STF —, o acórdão entregou a prestação jurisdicional de forma completa.

A pretensão de obter declaração específica para fins de compensação futura (Súmula 213/STJ) encontra óbice na ausência de lei estadual autorizadora, requisito indispensável por força do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Assim, inexistindo suporte normativo no âmbito do Estado do Espírito Santo que viabilize a compensação tributária nos moldes pretendidos, a ausência de menção expressa ao referido verbete sumular não configura vício de omissão, mas sim a inviabilidade lógica do pedido diante da moldura jurídica estadual.

Dessa forma, o inconformismo da embargante revela tentativa de imprimir efeitos infringentes ao recurso para modificar o entendimento de que a via do Mandado de Segurança, no caso concreto, limita-se à declaração de inexigibilidade da exação no período reconhecido, sem gerar título executivo imediato para compensação ou restituição administrativa, o que deve ser buscado pelas vias próprias.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.